Tribunal: TJDFT
Processo: 0703918-31.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. AÇÃO REVISIONAL. PARÂMETROS. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. AUMENTO DA NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. DEMONSTRAÇÃO. MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA.
1. A respeito dos parâmetros a serem utilizados pelo julgador para o arbitramento dos alimentos, o artigo 1.694, § 1o, do Código Civil exige que se realize uma ponderação entre as necessidades do alimentando e os recursos da pessoa obrigada, de modo a assegurar a subsistência das duas partes. Além disso, em sendo o caso de pretensão revisional, é necessária a comprovação da mudança na situação financeira de quem supre ou na de quem recebe os alimentos, conforme disposição do art. 1.699 do Código Civil.
2. No que diz respeito às necessidades financeiras do alimentando, é natural que passe por crescente variação na medida em que avança a sua faixa etária, de modo que a pensão alimentícia fixada na época em que este ainda era recém-nascido, com 9 meses de idade, não se mostra, a priori, suficiente para custear as suas despesas quando já conta com 5 (cinco) anos de idade. 2.1. Outrossim, quanto às possibilidades financeiras do alimentante, tenho que, não obstante o alimentante/apelante alegue realizar apenas trabalhos informais, certo é que a magistrada a quo majorou a pensão alimentícia conforme as possibilidades do emprego informal que o alimentante exerce que, no caso, é o de ajudante de pedreiro, restando, portanto, presente os motivos para a majoração dos alimentos, atendendo o binômio necessidade e possibilidade. 2.2. Ausência de comprovação da efetiva impossibilidade de arcar com a pensão alimentícia. 2.3. O sustento de enteados não pode servir de empecilho ao sustento de seu próprio filho, com o qual possui obrigação primária de prestar alimentos
3. Inexistente qualquer atitude que caracterize conduta maliciosa ou de litigância de má-fé, que se revela pela atuação maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária, não há que se cogitar em condenação da parte por litigância de má-fé.
4. Recurso conhecido e não provido.